Tribunal: TJSP
Processo: 1026095-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
COMPRA E VENDA - Móveis para escritório de advocacia - Atraso na entrega - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Sentença de extinção por perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de imposição de obrigação de fazer e de improcedência em relação ao pedido condenatório - Apelo do autor - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de prova

Ementa:
COMPRA E VENDA - Móveis para escritório de advocacia - Atraso na entrega - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Sentença de extinção por perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de imposição de obrigação de fazer e de improcedência em relação ao pedido condenatório - Apelo do autor - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de prova - Rejeição - Danos morais não caracterizados - Dissabor inerente ao descumprimento contratual - Indenização inexigível - Apelação desprovida